Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-11.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001562-11.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[JOAO SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 705.522.401-25 (APELANTE), WENDEL SAMPAIO ALVES - CPF: 058.272.401-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), GABRIELE RAMOS DA SILVA - CPF: 054.105.661-14 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001562-11.2023.8.11.0011 CLASSE 417 – COMARCA DE
MIRASSOL D ́OESTE

APELANTE: WENDEL SAMPAIO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E CONFIRMADA. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORDEM DESCUMPRIDA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, fixando-se a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa arguiu nulidade da busca pessoal e domiciliar, por alegada ausência de fundadas razões e violação ao direito ao silêncio, pleiteou absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, absolvição quanto ao crime de desobediência e correção de erro material na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados com observância das garantias constitucionais; (ii) estabelecer se a prova produzida autoriza a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se subsiste a condenação pelo crime de desobediência; e (iv) verificar a existência de erro material na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima especificada, contendo descrição do suspeito, do local e do modus operandi, somada à confirmação prévia pelos policiais que visualizaram a entrega de entorpecente a terceiro, configura fundadas razões aptas a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4.

A alegada violação ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso, pois o réu foi formalmente cientificado de seus direitos e a condenação se apoia em robusto conjunto probatório judicializado.

5.

O ingresso no domicílio mostra-se lícito, pois o tráfico de drogas configura crime permanente e houve fundadas razões decorrentes do flagrante, além de autorização expressa do morador, em conformidade com a tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

6.

A apreensão de quatro porções de cocaína (9,23 g), valores em dinheiro incompatíveis com a renda declarada, o flagrante de entrega da droga a terceiro e os diálogos extraídos do aparelho celular evidenciam a mercancia, afastando a hipótese de uso próprio e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

7.

A condenação pelo art. 330 do Código Penal viola o princípio da correlação, pois a sentença atribui a desobediência a contexto fático diverso do narrado na denúncia, sem aditamento nos termos do art. 384 do CPP, além de inexistir prova judicializada acerca de ordem legal específica descumprida.

8.

A dosimetria apresenta erro material na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, devendo o aumento incidir corretamente sobre 5 anos de reclusão, resultando em 5 anos e 10 meses, mantidos 583 dias-multa e o regime inicial semiaberto, vedada a reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima especificada, corroborada por diligências prévias e constatação de flagrante, legitima a busca pessoal. 2. O ingresso em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de crime permanente, ainda que sem mandado judicial. 3. A apreensão de droga fracionada, valores em dinheiro e elementos extraídos de aparelho celular que evidenciem mercancia afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal. 4. Viola o princípio da correlação a condenação por fato descrito em contexto diverso do narrado na denúncia, sem aditamento formal. 5. O erro material na aplicação da fração de aumento na dosimetria deve ser corrigido para adequação matemática da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI. CPP, arts. 244, 384 e 563. CP, arts. 33, § 2o, “b”, 49, § 2o, 59, 65, III, “d”, 69 e 330. Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, HC 239.904 AgR/SP; STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO; STJ, AgRg no HC 762905/MG; STJ, AREsp 2.182.707/SC; STJ, AREsp 2.466.089/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wendel Sampaio Alves
, visando à reforma da sentença proferida nos autos da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, impondo-lhe a pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nas razões recursais, o apelante suscitou,
preliminarmente
, a
nulidade
da busca pessoal e das provas dela derivadas, ao argumento de que teriam sido realizadas exclusivamente com fundamento em denúncia anônima, sem a prévia realização de diligências investigativas aptas a justificar a medida. Sustentou, nesse contexto, a ilicitude das provas obtidas, por afronta às garantias constitucionais.

Aduziu, ainda em sede preliminar, a nulidade da confissão informal e da busca domiciliar, sob o fundamento de violação ao direito ao silêncio, bem como a existência de vício de consentimento quanto ao ingresso dos agentes estatais na residência do acusado, circunstância que comprometeria a validade dos elementos probatórios colhidos.

No mérito, requereu a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Pleiteou, ainda, a
absolvição
quanto ao crime de
desobediência
, por atipicidade da conduta, bem como a correção de erro material na dosimetria da pena (ID 338761013).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso. (ID

338761015)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (id. 347093859), opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para absolver o réu do crime de desobediência e corrigir o erro material na dosimetria, mantendo-se a condenação por tráfico, conforme entendimento assim sumariado.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES (DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E CONFIRMAÇÃO PRÉVIA) – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS JUDICIALIZADAS CONFIRMAM O TRÁFICO –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 330 DO CP – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – DOSIMETRIA – ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO – PELO PARCIAL PROVIMENTO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026